Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714622-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSTRUIR 50 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: GERENTE DE IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela CONSTRUIR 50 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra sentença, proferida em ação de repetição de indébito, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor sustentou explorar a venda e recebimento das parcelas provenientes das vendas de unidades imobiliárias de empreendimento residencial e comercial, atividades de compra e venda de imóveis próprios e de terceiros, locação de imóveis próprios e de terceiros. Em 11.06.2024 promoveu a 2a alteração de seu Contrato Social, para admitir como sócia a ELIFRAN - Construção e Terraplenagem Ltda., e aumentar o capital social em R$ 366.000,00, sendo R$ 364.844,03 mediante integralização do bem imóvel consistente no Lote 10, do Conjunto 10, da Quadra 14 do Setor Complementar de Industria e Abastecimento, SCIA/GUARA, Brasília - Distrito Federal, com área total de 4.048,80 m2 e registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 26.274, livre de ônus, de propriedade da sócia ELIFRAN, ponderou. Assevera que ao formular o requerimento de averbação da alteração da propriedade do bem imóvel perante o 4° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, na data de 02.07.2024, foi surpreendida com a exigência de apresentação de Guia de Recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ou ato declaratório de sua não incidência a ser lavrado pela autoridade coatora (ID 66965939). Sobreveio sentença, a qual denegou a segurança, sob o fundamento de existência de processo administrativo próprio para confirmação ou retificação do valor de mercado do imóvel para fins de cálculo de ITBI, levando-se em conta as diretrizes do Tema 1.113, do STJ (ID 66965978). Em apelação, o réu pede a reforma da sentença para fins de concessão da segurança visando o reconhecimento do direito líquido e certo da contribuinte a não se sujeitar à incidência de ITBI sobre a integralização de capital por meio de bem imóvel, cuja integralidade do valor histórico nos registros contábeis de sua sócia foi destinado ao capital social, sem qualquer reserva (ID 66965980). Por meio do acórdão de ID 70253177, esta Turma negou provimento ao recurso sob entendimento de regularidade do processo administrativo. O apelante interpôs Embargos de declaração com seguinte pedido: “ao menos em relação ao valor do imóvel declarado seja afastada a incidência do ITBI, assegurandos e o eventual direito à repetição do indébito caso a d. autoridade coatora não tenha deduzido a importância de R$ 364.844,03 da base de cálculo da exação” (ID 70590388). Antes do julgamento do recurso, sobreveio petição do apelante pela desistência da demanda: “pugna-se pela homologação do presente pedido de desistência da impetração e pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 485, VIII, do CPC c/c art. 6o, §5o, Lei no 12.016/2009, declarando-se prejudicados aqueles declaratórios” (ID 71125440). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade do recurso e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandamus, e NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração por restar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 17:08:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador